Tribunal: TJSP
Processo: 1531494-66.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recurso defensivo.
PRELIMINAR. Suposta prova lícita. Inocorrência. Busca pessoal calcada em fundada suspeita. Rejeição.
MÉRITO. Absolvição. Inviabilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
DOSIMETRIA. Privativa correta e sequer contestada. Manutenção do regime fechado.
DESPROVIMENTO.